Tribunal: TJSP
Processo: 0001347-59.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil – Inocorrência – Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, poder averiguar a conveniência e a necessidade da prova para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil – Inocorrência – Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, poder averiguar a conveniência e a necessidade da prova para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Financiamento de veículo – Cédulas de Crédito Bancário – Improcedência – Apelo dos autores – Incidência do CDC, a teor da Súmula 297 do STJ – JUROS: ausência de limitação legal – Contratos com taxas predeterminadas que devem ser mantidas – Taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central que serve de norteadora para a fixação dos juros, não vinculando as contratações – TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC): Pedido de devolução – Admissibilidade – A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1251331 e 1255573 pacificou entendimento, em recurso representativo de controvérsia, pela legalidade da pactuação das Taxas de Abertura de Crédito somente até 2008 – Hipótese em que as contratações se deram no ano de 2018, ou seja, após tal decisão – Cobrança que deve ser afastada, admitida a devolução em dobro – Impossibilidade, no entanto, de se reconhecer a inexistência de mora – Sentença parcialmente modificada – Sucumbência dividida entre as partes, arcando cada qual com a verba honorária do patrono adverso – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.